Tribunal: CARF
Processo: 19647.004643/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.004643/2009-00
ACÓRDÃO
2102-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCIONE MOREIRA GRIZZI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004643/2009-00
2

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida a Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física n° 2007/604450413264064- DRF
RECIFE, com a exigência do crédito tributário no valor total de R$ 15.551,37.
2. De acordo com a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
(fls.93/94), que acompanha a Notificação, foram apuradas pela fiscalização as
infrações abaixo descritas, aos dispositivos legais mencionados.
2.1 Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 28.700,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas,, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme abaixo discriminado.
Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II, alínea "a", e §§ 2o e 3o, da Lei no
9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no15/2001, arts. 73, 80 e 83,
inciso II do Decreto n.e 3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Foram apresentados recibos emitidos pelas profissionais Maria da Imaculada
Conceição Chagas Veras Santos Araújo (R$ 6.600,00), Ana Karla Maciel Lira e Silva
(R$ 6.000,00) e Roberta Maria Sobral Jardim (R$ 10.000,00) e não foram
apresentados os recibos dos serviços que teriam sido prestados por Adriana Paula
Maciel Lira e Silva (R$ 2.500,00) e Gilzete Teixeira Viana (R$ 3.500,00). A
contribuinte foi reintimada a apresentar os recibos que teriam sido emitidos por
Adriana Paula e Gilzete Teixeira, bem como comprovar os efetivos pagamentos
das cinco profissionais (cheques nominais ou depósitos). A intimação foi recebida
em 17/11/08, mas, até 03/03/09, não foram prestados os esclarecimentos
devidos.
O art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR - Decreto n° 3.000, de
26/03/1999) especifica:
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juizo da
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004643/2009-00
3
autoridade lançadora.
O Acórdão da Camara Superior de Recursos Federais (CSRF/01-1.458/92) afirma:
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta
a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculagão do pagamento ou da
efetiva prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas quando
restar dúvida quanto a idoneidade do documento.
Também não houve a apresentação dos recibos dos serviços que teriam sido
prestados por Alcidézio Luis Sales de Barros (R$ 100,00).
3. Devidamente cientificada sobre o lançamento tributário que lhe fora imputado
em 22/11/2011, a interessada, por meio do seu Procurador (Procuração de fls.11)
apresentou em 22/12/2011, a impugnação de fls.02/10, com as seguintes
alegações, a seguir sintetizadas:
I-Dos fundamentos
3.1. que diante dos argumentos expostos pela SRF (sic), apresenta os extratos de
suas contas-correntes anuais do Banco do Brasil (doc. 03) e Bandepe (doc.04),
documentos esses que em complemento aos recibos e demais comprovantes e
declarações oferecidas, comprovam a efetiva transferência de numerário que foi
contestada pela autoridade fiscal.
3.2. entende que, pelo acompanhamento das referidas movimentações através de
cópias de extratos das contas- correntes referenciadas, nas quais realizou a sua
movimentação financeira, ao longo de todo o ano de 2006 e que atestam a
realização de saques acima de R$ 50,00 naquele ano, no valor total de R$
34.501,79, há a comprovação da existência dos pagamentos realizados em
dinheiro aos profissionais e adverte que o pagamento em dinheiro também é
pagamento, e não é possível a sua comprovação apenas através de cheque
nominal;
3.3. salienta que o art.80 do regulamento do Imposto de renda de 1999 em seu
inciso III estabelece os limites para o acatamento das despesas médicas como
deduções do Imposto de Renda, bem como a IN SRF no 15/2001 em seu art.46 e
destaca que nos recibos emitidos constam nome completo do prestador do
serviço, endereço do seu consultório e número do CPF, cumprindo exatamente o
que o regulamento exige;
3.4. observa que se afirma e demonstra que pagou os referidos valores às Sras.
Maria da Imaculada Conceição, Roberta Maria Sobral Jardim e Ana Karla Maciel
Lira, que por suas vezes dão quitação e declaram que receberam da Impugnante o
mesmo valor, não se verifica nenhuma divergência no que de fato ocorreu;
3.5. alerta que dessa forma, se a autoridade fiscal presume que não ocorreu a
referida despesa, é de inteira responsabilidade dela comprovar os fatos que
entende ter, ou não ter, ocorrido, sob pena de gerar uma cobrança indevida,
fundada apenas em suposições fantasiosas e que o dinheiro tem o seu curso
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004643/2009-00
4
forçado pelo próprio Estado, não sendo possível que prestadores de serviço se
neguem a recebê-lo, bem como seja exigido àquele que efetua o pagamento que
o faça de outra maneira que não por dinheiro.
3.6. assevera que pagou os serviços prestados por psicóloga, fonoaudióloga,
fisioterapeuta e odontologista em dinheiro, solicitou o recibo com todos os dados
requeridos pelo RIR/99 e efetuou a dedução desses valores na forma que garante
a referida norma.
3.7. entende que, dessa forma, foram apresentados a prova material de despesas
médicas já juntadas aos autos, juntamente com a apresentação de documentos
que comprovam a transferência de numerário (o pagamento) que justificam por si
a revisão de oficio do ato, concessa venia, ilegal do combatido Auto de Infração.
3.8. para tanto, junta a comprovação das seguintes despesas médicas:
1- Despesas médicas realizadas com Psicóloga no valor total de (R$ 6.600,00)
pagos em ao longo dos 12 meses do ano de 2005 a Maria da Imaculada Conceição
Chagas V. S. Araújo, CPF no. 529.471.064-15.
2- Despesas médicas realizadas com Dentista no valor total de (R$ 10.000,00),
pagos a Roberta Maria Sobral Jardim, CPF no. 388.266.404-59.
3- Despesas médicas realizadas com Fonoaudióloga no valor total de (R$
6.000,00), pagos a Ana Karla Maciel Lira, CPF no. 718.334.044-91.
3.9.conclui que assim, resta comprovado o seu direito ao aproveitamento das
despesas médicas citadas, devidamente acompanhadas de recibos que atendem
aos requisitos do art. 80 do RIR/99.
3.10.cita e transcreve decisões do então Conselho de Contribuintes do Ministério
da Fazenda, para corroborar as suas alegações.
3.11.por fim, chama a atenção para o fato, no seu entender, não levado em conta
pela fiscalização de que ela (a Impugnante) é uma senhora de 76 anos de idade e
que ainda tem o costume de realizar alguns pagamentos em dinheiro, razão pela
qual suas contas bancárias apresentam um valor elevado de saques.
II- O Processo Administrativo Fiscal, o princípio da verdade material e o princípio
da legalidade
3.12. defende que no âmbito do processo administrativo fiscal prevalece o
princípio da verdade material, ou seja, se busca a verdade colhida mediante o
exame dos fatos e das provas trazidos pelas partes dos autos e que, assim, faz-se
mister descobrir se realmente ocorreu o fato gerador do tributo, podendo, o
julgador, para formar sua convicção, mandar realizar diligências e, se for o caso,
perícia e que a Lei n°. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal, determina que é dever da administração
pública obedecer ao princípio da legalidade (art. 2o, da Lei no 9.784/99).
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004643/2009-00
5
3.13. assim, em nome da moralidade administrativa e do respeito ao principio da
legalidade, não se concebe que o fisco mantenha a glosa das despesas acima
comprovadas, razão pela qual deve ser declarada a improcedência da denúncia
fiscal, sendo o que ao final requer.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, desde que devidamente
comprovadas mediante documentação hábil e idônea. A legislação tributária não
confere aos recibos valor probante absoluto, sendo permitido à fiscalização exigir
elementos adicionais de prova que demonstrem a efetividade do pagamento e da
realização do serviço.
MEIOS DE PROVA.
A prova de infração fiscal pode realizar-se por todos os meios admitidos em
Direito, inclusive a presuntiva com base em indícios veementes, sendo, outrossim,
livre a convicção do julgador na apreciação das provas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada matéria não expressamente contestada pelo
impugnante, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA
A determinação da realização de diligência ou perícia no processo administrativo
fiscal torna-se prescindível quando o processo contiver os elementos necessários
para a formação da livre convicção do julgador e quando importar em exame de
documentação que poderá ser trazida aos autos pelo contribuinte.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA . EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não
possuindo caráter normativo exceto nos casos previstos em lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 03/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004643/2009-00
6
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de dedução de despesas médicas por falta de
comprovação ao efetivo pagamento.
A recorrente reafirma seu inconformismo em seu recurso voluntário com base na
regularidade dos recibos apresentados.
De fato, entendo que os documentos apresentados demonstram a existência do
tratamento odontológico e a indicação de ser a próprio paciente a tomadora do serviço. Nesse
particular, quedo-me à interpretação corrente do CARF no sentido de admitir válido o
entendimento da Solução de Consulta Interna COSIT no 23/2013 ao caso concreto, revendo meu
posicionamento anterior (ex. acórdão 2003-006.184), notadamente em razão da aplicação do
princípio da isonomia entre contribuintes na mesma situação jurídica (Cf. ROCHA, Sérgio André. É
o Carf vinculado a decisões pró-contribuinte da Cosit? Conjur, 2024).
No entanto, tal conjunto provatório não é suficiente para reformar o acórdão
recorrido. Os registros de saques das contas bancárias, conforme evidenciados nos extratos
apresentados, não correspondem às datas e valores indicados nos recibos apresentados. Portanto,
não é possível considerar as despesas médicas reivindicadas pelo contribuinte como dedutíveis,
devido a essa inconsistência.
O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto a determinado fato questionado. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999,
autoriza a fiscalização a exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência
efetiva das deduções declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o
ônus probatório, uma vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004643/2009-00
7
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo
de toda a lide.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais. Impende,
neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de número 180, de cristalino
enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos
Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063, 9202-
008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médica em questão.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Das Glosas das Despesas Médicas
5. O Regulamento do Imposto de Renda de 1999, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 29 de março de 1999, RIR/99, trata do assunto supramencionado em
seus artigos 73 e 80, cabendo de plano reproduzir o art. 73, caput, que assim
dispõe, in verbis:
Art. 73. “Todas as deduções estão sujeitas a comprovação, a juízo da autoridade
lançadora.”
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004643/2009-00
8
6. A norma acima deve ser entendida como uma possibilidade dada à autoridade
lançadora de exigir comprovantes complementares àqueles descritos no art.8o, da
Lei 9.250, de 26 de dezembro de1995, matriz legal do art.80 do Regulamento do
Imposto de Renda de 1999, nos casos em que a fiscalização identifica elementos,
presentes nos próprios recibos ou até mesmo nas especificações da despesa em
si, que os tornam insuficientes para a comprovação das despesas deduzidas.
7. A prova definitiva e incontestável da despesa médica, nesses casos, é feita com
a apresentação de documentos que comprovem a transferência de numerário (o
pagamento) e de documentos que comprovem a realização do serviço (laudos,
requisições médicas, no caso de tratamentos fisioterápicos, de fonoaudiologia e
outros). A existência de recibos, por si só, como já dito acima, não tem este
condão. Assim, o recibo, que em princípio seria a prova hábil das despesas
utilizadas como dedução da base de cálculo do IR na Declaração de Ajuste Anual,
é apenas uma prova simples que pode ser contestada por diversos elementos
coletados no decorrer da ação fiscal.
8. O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco - caso haja
intenção de se beneficiar desta dedução na declaração de rendimentos - e, por
isso, deve se acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade do
pagamento e do serviço. O pagamento em dinheiro serve muito bem para quitar
um débito, mas para comprová-lo, ainda mais junto a terceiros, pode se tornar
tarefa quase impossível, sendo, aliás, tal prática excepcional nos dias de hoje, para
dizer o mínimo.
9. Pelas razões acima, o contribuinte deve conservar, além dos recibos, outros
meios probantes do pagamento e da realização do serviço.
10. Além da autorização legal comentada, que amplia os meios de investigação
da fiscalização para que sejam apurados os casos em que o sujeito passivo utilizou
indevidamente deduções que acarretaram a diminuição do imposto de renda
apurado na sua declaração de ajuste anual, há também, na legislação do imposto
de renda a definição dos elementos necessários para que sejam efetuadas as
deduções das despesas médicas, uma vez que estas não estão sujeitas a qualquer
limite legal, como ocorre com outras deduções, tais como, deduções de despesas
com previdência privada que está limitada a 12% dos rendimentos brutos
declarados.
11. Desta forma, assim dispõe art. 80 do Regulamento do imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, cuja matriz legal é o art. 8o, da Lei no
9.250, de 1995, que assim determina, verbis:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004643/2009-00
9
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;( o grifo não é do original)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento.”
12. Da leitura do dispositivo legal supramencionado, infere-se em seu § 1o,
incisos II e III, que a dedução a título de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes e devem ser comprovadas por meio de recibos ou qualquer
outro documento que contenha a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.
13. Note-se que as exigências dos requisitos acima não são excludentes, mas
cumulativas, além de tornar-se necessária em muitos casos a comprovação do seu
efetivo pagamento, conforme já explanado no presente Voto.
14. Feitas essas considerações passo a analisar à luz da legislação precitada, as
razões do lançamento contidas na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
que acompanha a Notificação, em cotejo com as razões e a documentação
apresentadas pela notificada na sua impugnação.
15. Na Descrição dos Fatos acima referenciada, foi dito que “foram apresentados
recibos emitidos pelas profissionais Maria da Imaculada Conceição Chagas Veras
Santos Araújo (R$ 6.600,00), Ana Karla Maciel Lira e Silva (R$ 6.000,00) e Roberta
Maria Sobral Jardim (R$ 10.000,00) e não foram apresentados os recibos dos
serviços que teriam sido prestados por Adriana Paula Maciel Lira e Silva (R$
2.500,00) e Gilzete Teixeira Viana (R$ 3.500,00). A contribuinte foi reintimada a
apresentar os recibos que teriam sido emitidos por Adriana Paula e Gilzete
Teixeira, bem como comprovar os efetivos pagamentos das cinco profissionais
(cheques nominais ou depósitos). A intimação foi recebida em 17/11/08, mas, até
03/03/09, não foram prestados os esclarecimentos devidos.
16. Na impugnação, a contribuinte faz juntar aos autos cópias dos extratos
bancários de duas contas- correntes bancárias anuais do Banco do Brasil (doc. 03)
e Bandepe (doc.04), ambas de sua titularidade, com as quais pretende comprovar
os pagamentos das despesas médicas em discussão, uma vez que esses, segundo
informa, foram efetuados em dinheiro (espécie). Deixou de apresentar, porém, a
esta instância julgadora, os recibos emitidos por Adriana Paula Maciel Lira e Silva
(R$ 2.500,00), Gilzete Teixeira Viana (R$ 3.500,00) e Alcidézio Luis Sales de Barros,
no valor de R$100,00 e silencia quanto às glosas das despesas médicas declaradas
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004643/2009-00
10
como pagas a essas duas profissionais, o que se interpreta como acatadas, nos
termos do art.17 do Decreto no 70.235, de 1972.
17. Da análise dos recibos emitidos pelas profissionais Maria da Imaculada
Conceição Chagas Veras Santos Araújo (R$ 6.600,00), Ana Karla Maciel Lira e Silva
(R$ 6.000,00) e Roberta Maria Sobral Jardim (R$ 10.000,00) e que fazem parte do
dossiê/malha fiscal em nome da contribuinte notificada, constata-se que estes
foram apresentados em desacordo com as exigências contidas no art. 80,§ 1o,
inciso II, do RIR/99, uma vez que faltou, nesses recibos, a indicação dos
beneficiários dos tratamentos psicoterápico e odontológico a que se referem, e,
de acordo com aquele dispositivo, as deduções com despesas médicas previstas
no “caput” do mesmo dispositivo, restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes .
18. Cumpre assinalar, por pertinente, que a falta da informação acima
evidenciada nos recibos em questão, por si só, já constituiria motivo suficiente
para a realização das glosas das deduções das despesas médicas correspondentes,
por deixar de atender ao requisito legal comentado.
19. Entretanto, consoante informado na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal que acompanha a Notificação, a fiscalização buscando colher mais
elementos junto à contribuinte a fim de evitar a realização da glosa dessas
despesas, emitiu um Termo de Intimação Fiscal, datado de 12/11/2008 e
cientificado à contribuinte em 17/11/2008, no qual lhe foi solicitada a
apresentação da seguinte documentação:

20. A contribuinte, porém, consoante informado no Termo de Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal multicitado, não atendeu à intimação acima, o que
levou a fiscalização a proceder às glosas das despesas médicas em discussão.
21. Vê-se assim, que a exigência fiscal não está fundada “apenas em suposições
fantasiosas”, consoante afirma a impugnante, uma vez causada pela falta de
atendimento por parte desta, à intimação fiscal na qual lhe foi requisitada a
apresentação de comprovantes mais sólidos que dessem lastro às deduções a
título de despesas médicas por ela utilizadas em sua declaração de ajuste anual
do Imposto de Renda, exigência esta, respaldada pelo artigo 73 do RIR/99,
conforme já declinado neste Voto, já que se trata de deduções de despesas
médicas utilizadas para a diminuição da base de cálculo do Imposto de Renda não
sujeita a nenhum limite legal.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004643/2009-00
11
22. Ademais, em relação à validade dos recibos considerados pela impugnante
pelo como prova irrefutável das despesas médicas em discussão, cabe assinalar
que o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, reforça
ainda mais em seu art.219 a legitimidade da exigência das provas pela fiscalização
aqui discutidas, ao dispor que o teor de documentos assinados (recibos) guarda
presunção de veracidade somente entre os próprios signatários, sem alcançar
terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
23. A respeito do enunciado acima cabe ainda trazer à colação os seguintes
comentários de Washington de Barros Monteiro, em seu livro Curso de Direito
Civil, 1o volume, Parte Geral, 34a Edição, págs. 257 e 258:
“Afirma-o o art. 131 do Código Civil, nos seguintes termos: as declarações
constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos
signatários.
Esse princípio, legado pelo direito romano e que encerra incontestável verdade,
vale não só para a escritura pública, como também para o instrumento particular.
Saliente-se, entretanto, que a presunção de veracidade só prevalece contra os
próprios signatários, não contra terceiros, estranhos ao ato.
Adverte, contudo, o parágrafo único do art. 131: ‘Não tendo relação direta,
porém, com as disposições principais, ou com a legitimidade das partes, as
declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do
ônus de prová-las’.
O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja
na disposição e administração livre de seus bens, sendo subscrito por duas
testemunhas, prova as obrigações convencionais de qualquer valor. Mas os seus
efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros (art. 1.067)
antes de transcrito no registro público (art. 135).” (grifos não originais)
24. Cumpre ressaltar que o parágrafo único do art.131 supratranscrito
corresponde ao parágrafo único do art. 219 do Código Civil atual – Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 que manteve a mesma redação do primeiro.
25. No que se refere aos extratos bancários trazidos aos autos pela impugnante
com o fito de promover a comprovação das despesas médicas em comento, foi
constatado o que se segue:
25.1.Os saques ocorridos no Banco do Brasil- Conta-corrente no 20.860-4, agencia
325-5, no decorrer de todo o ano-calendário de 2006, variam de 20,00 a
R$270,00, portanto, não guardam consonância em datas e valores com aqueles
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004643/2009-00
12
informados nos recibos emitidos pelas profissionais Maria da Imaculada
Conceição Chagas Veras Santos Araújo (R$ 6.600,00), Ana Karla Maciel Lira e Silva
(R$ 6.000,00) e Roberta Maria Sobral Jardim (R$ 10.000,00), conforme adiante
demonstrado:
a) recibos emitidos pela Psicóloga Maria da Imaculada Conceição Chagas V. S.
Araújo, CPF no. 529.471.064-15, nos seguintes valores:
Mês
Valor
Data
janeiro
500,00
30/01
fevereiro
500,00
24/02
março
500,00
30/03
abril
500,00
28/04
maio
500,00
30/05
Junho
500,00
27/06
Julho
500,00
27/07
Agosto
500,00
30/08
setembro
500,00
28/09
outubro
500,00
30/10
novembro
800,00
28/11
dezembro
800,00
26/12
b) recibos emitidos pela odontóloga Roberta Maria Sobral Jardim, CPF no.
388.266.404-59 no valor total de (R$ 10.000,00), nos seguintes valores:
Mês
Valor
Data
janeiro
1.250,00
15/01
fevereiro
1.100,00
15/02
março
950,00
15/03
abril
1.150,00
15/04
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004643/2009-00
13
maio
1.000,00
15/05
Junho
900,00
15/06
Julho
1.050,00
15/07
Agosto
1.400,00
15/08
setembro
1.200,00
15/09
c) recibos emitidos pela Fonoaudióloga Ana Karla Maciel Lira, CPF no.
718.334.044-91, no valor total de R$ 6.000,00, datado de 20/12/2006, sem a
identificação dos meses do ano a que se refere, o que impede a conferência
comentada.
25.2. o mesmo ocorre em relação aos saques ocorridos na conta-corrente
bancária da impugnante, no 9.107310-0 do Bandepe - Agência 1049, os quais
correspondem a valores que variam de R$ 30,00 a 500,00 e mais um saque no
caixa no valor de R$ 5.000,00 na data de 23/01/2006. Porém, falta a coincidência
entre datas e valores desses saques com as despesas médicas em discussão.
25.3. desta forma é de se concluir que os valores dos saques alegados pela
interessada como elementos probatórios dos pagamentos referentes às despesas
médicas de que aqui se trata, não poderão servir para tal fim, uma vez
dissonantes com os valores e as datas dessas despesas. A afirmação da defesa de
que a soma desses saques, serviria de comprovação para a existência dos
pagamentos realizados em dinheiro aos profissionais precitados, sem nenhum
demonstrativo desses saques guardando consonância com as despesas em
questão, padece de amparo lógico, uma vez que seguir esse raciocínio é admitir
que a contribuinte realizava esses saques em dinheiro e os guardava
exclusivamente para pagar as despesas médicas em discussão que variam de R$
500,00 a R$1.400,00.
Do Processo Administrativo Fiscal e da livre convicção do julgador, o princípio da
verdade material e o princípio da legalidade
26. Defende a interessada que no âmbito do processo administrativo fiscal
prevalece o princípio da verdade material, ou seja, se busca a verdade colhida
mediante o exame dos fatos e das provas trazidos pelas partes dos autos e que,
assim, faz-se mister descobrir se realmente ocorreu o fato gerador do tributo,
podendo, o julgador, para formar sua convicção, mandar realizar diligências e, se
for o caso, perícia.
27. Em relação à argumentação acima, cabe inicialmente ressalvar que,
consoante já observado neste Voto, a autoridade fiscal efetivou o lançamento
unicamente pela falta de apresentação, por parte da contribuinte, da
documentação que lhe foi requisitada por meio de Intimação fiscal, sendo esta
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004643/2009-00
14
requisição amparada no art.73 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999,
devendo ainda ser ressalvado que os poderes de fiscalização das autoridades
fazendárias são amplos porque exercidos em nome do interesse público, do
interesse social.
28. Vê-se assim, que no presente processo todos os atos que levaram ao
lançamento tributário ora impugnado tiveram amparo na legislação pertinente à
matéria em discussão e aos atos administrativos de lançamento tributário
estatuídos no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que rege o Processo
Administrativo Fiscal.
29. No que se refere à determinação da realização de diligência e perícia por
parte da autoridade julgadora, invocada pela notificada, esta é prevista no art.18
do Decreto no 70.235 de 1972, que assim dispõe, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) (o grifo não é original)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados. (redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
30. Sendo assim, após análise da documentação e dos fatos exposta nos itens
anteriores deste Voto, chegou-se à conclusão de que os elementos probatórios
trazidos aos autos pela impugnante foram insuficientes para tornar improcedente
o lançamento, tornando-se prescindível a realização de diligência, no caso
presente, uma vez que as provas da realização das despesas médicas analisadas
poderiam ser trazidas à colação pela contribuinte juntamente com a sua
impugnação, consoante já exposto no item 7 do presente voto.
31. Aliás, quanto às provas, convém ainda elucidar que a faculdade da
autoridade julgadora em determinar, ex offício, a realização de diligência ou
perícia (art. 18, do Decreto no 70.235/72) não substitui o ônus processual da parte
a quem compete de trazer aos autos as provas de que dispõe.
32. Na vereda acima, reproduz-se o entendimento de Paulo Celso Bonilha, in “Da
Prova no Processo Administrativo Tributário, 2a Edição, Dialética, São Paulo, 1997,
pp. 77/78 :
“(...) o poder instrutório das autoridades de julgamento, deve-se nortear pelo
esclarecimento dos pontos controvertidos e não pode implicar invasão dos
campos de exercício de prova do contribuinte ou da Fazenda. Em outras palavras,
o caráter oficial da atuação dessas autoridades e o equilíbrio e imparcialidade
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004643/2009-00
15
com que devem exercer suas atribuições. Inclusive a probatória não lhes permite
substituir as partes ou suprir a prova que lhes incumbe carrear ao processo."
(g.n.)
33. Em análoga diretriz o posicionamento de Humberto Theodoro Júnior (in
“Curso de Direito Processual Civil”, Rio de Janeiro, Forense, 1996, pp.417): “(...) Se
o direito material é disponível e a parte não cuidou de trazer a prova necessária
para demonstrá-lo ou exercê-lo, a presunção lógica é que abriu mão dele. Assim,
não seria correto que o juiz viesse sobrepor a essa verdade, passando a advogar a
causa da parte.” (g.n.)
34. Pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do
julgador na apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto no 70.235, de
1972, segundo o qual a autoridade julgadora, na apreciação da prova, formará
livremente a sua convicção, ratificam-se as glosa de despesas médicas efetivadas
pela fiscalização, por falta de comprovação da efetividade do pagamento e das
realizações dos serviços a que se referem.
III- Das Decisões Administrativas
35. No que pertine ao entendimento constante dos Acórdãos proferidos pelo
Conselho de Contribuintes, embora eles possam ser utilizados nas decisões de
Primeira Instância como reforço para alguma tese eles não se constituem entre as
normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as
decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo que resultou a decisão, consoante o disposto no Parecer
Normativo CST no 390/1971:
"(...)
3 - Necessário esclarecer, na espécie, que, embora, o Código Tributário Nacional ,
em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à
existência de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo,
entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra geral às decisões
dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos limita-se
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou
a decisão.
4 - Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo
fiscal, proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em
relação a qualquer outra ocorrência, senão aquela objeto da decisão, ainda que de
idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no
processo que decorreu a decisão daquele colegiado. (...)"
36. Por outro lado, embora a autuada tenha trazido à colação jurisprudência
administrativa que lhe é favorável, há também inúmeros Acórdãos do então
Conselho de Contribuintes do Mistério da Fazenda que confirmam as teses
defendidas na autuação e neste Voto, valendo destacar os abaixo transcritos:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.382 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004643/2009-00
16
Acórdão 102-44154, de 14/03/2000 (DOU de 14/06/2000)
“IRPF - DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade
de um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a efetiva prestação de
serviços. Essas condições devem ser comprovadas quando restar dúvida quanto à
idoneidade do documento.
Recurso negado.
DEDUÇÕES - DESPESA MÉDICA GLOSADA – ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE
- Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.(Ac. 102-46467,
de 22/03/2006)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 177
DF CARF MF
Original